Tribunal: STF
Processo: Rcl 81266
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por D.L.L.G., representado por D.P.L.O.G, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte, nos autos do processo nº 6050677-32.2024.4.06.3800, por suposta violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1234, 500 e 6 da repercussão geral.



    Narra o reclamante que (eDOC 1, p. 1-2):



    “A decisão interlocutória proferida em 17/10/2024, que indeferiu o pedido liminar em favor do paciente Davi, nascido em 06/07/2012, merece ser revista com a máxima urgência. Davi, aos 12 anos, encontra-se em uma fase crucial da progressão da Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), caracterizada pela imediata ameaça de perda irreversível da marcha. (...)



    Ademais, é fundamental ressaltar a inaceitável estagnação processual que se verifica até a presente data, 25/06/2025, sem qualquer movimentação no processo desde a decisão interlocutória desfavorável. Essa inércia agrava exponencialmente a situação de Davi, que continua a perder a sua capacidade funcional enquanto o processo permanece parado. A nota técnica desfavorável do NAT-JUS, embora relevante, não pode se sobrepor à urgência e ao risco iminente de perda irreversível da marcha, especialmente quando confrontada com a condição clínica peculiar do paciente e a ausência de alternativas eficazes no rol da ANVISA para esta faixa etária e estágio da doença. A interpretação restritiva da Nota Técnica, neste caso, representa uma barreira burocrática à efetividade do direito à saúde e à proteção da vida.”



    Sustenta que “o laudo do médico assistente que acompanha o menor, um profissional experiente e diretamente responsável pelo caso, é a base da demanda e atesta a urgência e a necessidade clínica do tratamento com Elevidys” (eDOC 1, p. 4).



    Aduz que “a aprovação do Elevidys pela FDA para todas as idades, aliada aos estudos clínicos que demonstram sua eficácia e segurança, confere ao tratamento um grau de evidência científica que transcende a mera ausência de uma indicação específica em bula para pacientes deambulantes com 9 anos, especialmente quando a base da doença e o mecanismo de ação do fármaco são compreendidos e aplicáveis”(eDOC 1, p. 4).



    Ressalta que “a sentença foi negada sem a realização de perícia médica judicial, fundamentando-se unicamente em um parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS)” (eDOC 1, p. 7), apontando que a decisão “desconsidera a complexidade do quadro clínico e a progressividade da doença, sem aprofundamento técnico adequado” (eDOC 1, p. 8).



    Afirma que “recentes publicações da Sarepta e da Roche, que trabalham juntas no desenvolvimento e comercialização do Elevidys, reforçam a robustez dos dados de eficácia do medicamento, especialmente na faixa etária do paciente em questão” (eDOC 1, p. 8).



    Conclui que “a aplicação da teoria da perda de uma chance, somada aos entendimentos do STF que reconhecem a excepcionalidade em casos de ineficácia de alternativas e imprescindibilidade clínica, clama pela revisão da decisão” (eDOC 1, p. 10).



    Por despacho, determinei a emenda à inicial para o saneamento de diversos vícios, “procedendo: i) à formulação do pedido, com suas especificações (art. 319, IV, 322 e 324 do CPC); ii) à qualificação das partes, inclusive do representante do reclamante, indicando a parte beneficiária (art. 319, II, do CPC); iii) à declinação do valor da causa (art. 291 e 395, V, do CPC); iv) à comprovação do pagamento das custas processuais (art. 290 do CPC) ou, em sendo o caso, à formulação do pedido de gratuidade de justiça, acompanhado de declaração de hipossuficiência ou de cópia de decisão de concessão do benefício na origem (art. 99, §3º, do CPC); v) à apresentação de instrumento de representação processual da advogada que subscreveu a peça (art. 287 do CPC); vi) ao acostamento de certidão de andamento processual com a indicação da data de efetivação da intimação da decisão reclamada, bem como de eventuais atos processuais posteriores, a fim de comprovar a ausência de trânsito em julgado (art. 988, § 5º, I, do CPC); vii) à comprovação documental de suas alegações (art. 988, § 2º, do CPC), com a juntada de cópia dos autos de origem, inclusive do ato reclamado” (eDOC 4).



    Intimado, o reclamante juntou procuração e cópia de dois despachos (eDOC 5, 6 e 7). 



    É o relatório. Decido.



    Assim dispõe o art. 321 do CPC:



    Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.



    Conforme indicado com precisão no despacho anterior, a petição é inepta, não preenchendo vários dos requisitos do art. 319 e 320 do CPC, além de apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito.



    Intimado, o reclamante deixou de cumprir as seguintes correções e complementações: “i) à formulação do pedido, com suas especificações (art. 319, IV, 322 e 324 do CPC); ii) à qualificação das partes, inclusive do representante do reclamante, indicando a parte beneficiária (art. 319, II, do CPC); iii) à declinação do valor da causa (art. 291 e 395, V, do CPC); (...); vi) ao acostamento de certidão de andamento processual com a indicação da data de efetivação da intimação da decisão reclamada, bem como de eventuais atos processuais posteriores, a fim de comprovar a ausência de trânsito em julgado (art. 988, § 5º, I, do CPC); vii) à comprovação documental de suas alegações (art. 988, § 2º, do CPC), com a juntada de cópia dos autos de origem, inclusive do ato reclamado” (eDOC 4).



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente